Tribunal: TJES
Processo: 5038006-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038006-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO SOUZA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra o v. acórdão que negou provimento aos aclaratórios anteriormente manejados pela mesma autarquia.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e negativa de prestação jurisdicional. Alega que a Turma não se pronunciou sobre a suposta inexistência de processo de suspensão do direito de dirigir em nome do autor, argumentando que os autos carecem de comprovação documental sobre tal procedimento.

Relatório dispensado por força do disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, uma vez que os presentes embargos declaratórios preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de recorribilidade, razão pela qual deles conheço. Cumpre consignar, ainda, que o feito se enquadra na hipótese prevista no art. 12, §2º, inciso V, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração, cabíveis contra sentença, acórdão ou, excepcionalmente, decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, regem-se, em linhas gerais, pela disciplina do Código de Processo Civil (art. 1.022 e seguintes), sendo admissíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

Compulsando os autos, verifica-se que o inconformismo do embargante não prospera. O acórdão combatido enfrentou a matéria de forma clara e suficiente, abordando adequadamente o mérito da causa, fundamentando que a responsabilidade pela infração
VV00237950
deve ser transferida para o real condutor,
ETTORE FAVARATO DE OLIVEIRA
.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados essenciais para a resolução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

A tese de "inexistência de processo de suspensão" configura nítida inovação e tentativa de rediscussão de mérito. O comando judicial para o cancelamento de eventual processo de suspensão é
consectário lógico
do reconhecimento de que a pontuação da infração não pertence ao autor. Se a autarquia afirma não haver processo instaurado, basta certificar o cumprimento da obrigação de não fazer (abster-se de suspender com base nessa pontuação), não havendo omissão a ser sanada, mas mero descontentamento com a ordem judicial.

Observa-se que este é o
segundo
Embargo de Declaração oposto pela autarquia com o intuito de rediscutir pontos já esclarecidos. A reiteração de teses que visam apenas retardar o cumprimento da obrigação de fazer e o trânsito em julgado da decisão configura a conduta prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Poder Judiciário não pode ser utilizado como instância de consulta eterna ou para chancelar a resistência injustificada de órgãos públicos ao cumprimento de decisões judiciais fundamentadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Considerando o caráter manifestamente protelatório destes embargos,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em
R$1.000,00 (um mil reais)
, ante o ínfimo valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §8º do CPC c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Sem condenação em custas processuais face à isenção legal (art. 20, V da Lei nº 9.974/2013 – Regimento de Custas TJES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)